Tribunal: TJMT
Processo: 1047300-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047300-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), CASA DA CAMINHONETE LTDA - CNPJ: 29.939.007/0001-55 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa, rejeitando a tese de nulidade do crédito tributário decorrente de suposto reaproveitamento indevido de elementos de lançamento anterior anulado por vício formal. A embargante sustenta omissão quanto à alegada perda de autonomia jurídica do Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico (TFT-e) após sua conversão em Termo de Apreensão e Depósito (TAD), bem como quanto à impossibilidade jurídica de utilização do referido instrumento em fiscalização realizada em estabelecimento fixo, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma individualizada, as teses relativas à suposta perda de autonomia jurídica do TFT-e e à alegada inadequação normativa de sua utilização na fiscalização realizada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir premissas jurídicas já examinadas pelo órgão colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e suficiente a controvérsia central devolvida ao colegiado, ao reconhecer que a nulidade do lançamento anterior decorre de vício formal e que o art. 173, II, do CTN autoriza a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos elementos fáticos.

5.

O julgado embargado registra expressamente que a Administração Tributária instaurou novo procedimento fiscal, observou as formalidades legais e constituiu novo crédito tributário mediante apuração autônoma, afastando a alegação de reaproveitamento ilícito de ato administrativo invalidado.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

A ausência de menção específica aos arts. 4º, 20 e 25 da Portaria SEFAZ/MT n. 075/2021 não caracteriza omissão, porque a essência da controvérsia foi enfrentada de modo direto, lógico e fundamentado.

8.

As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado e traduzem tentativa de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

9.

O prequestionamento somente se admite por meio de embargos de declaração quando efetivamente presentes os vícios legalmente previstos, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta, de forma clara e coerente, as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

3.

A ausência de vício no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes e afasta o cabimento de embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 97, 142 e 173, II; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Casa da Caminhonete Ltda.,
em face de acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1040917-64.2025.8.11.0041, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta, mantendo, por conseguinte, a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 2024506956.

A Embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto à tese de que o Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico (TFT-e n. 1165290-5) teria sido automaticamente convertido em Termo de Apreensão e Depósito (TAD n. 1165290-6) por força da Portaria SEFAZ/MT n. 075/2021, especialmente em seus arts. 20 e 25, perdendo, a partir desse momento, qualquer autonomia jurídica ou probatória.

Afirma que, uma vez declarada a nulidade administrativa do TAD, com eficácia retroativa, o TFT-e, por estar normativamente incorporado ao TAD como anexo acessório, igualmente deixaria de existir como ato autônomo, sendo juridicamente impossível sua utilização como suporte probatório de novo lançamento tributário.

Alega que referido argumento foi expressamente registrado no relatório do acórdão, porém não foi enfrentado no voto condutor, o qual deixou de examinar se, diante da conversão automática prevista na legislação estadual, seria juridicamente possível extrair o TFT-e do TAD posteriormente anulado e utilizá-lo como prova autônoma em novo procedimento fiscal.

Defende que, caso aludido argumento tivesse sido apreciado, o acórdão deveria concluir que, uma vez anulado o TAD, igualmente inexistiria, como ato autônomo, o TFT-e que lhe era indissociável, não havendo elemento probatório juridicamente remanescente apto a fundamentar novo lançamento, circunstância que afastaria a incidência do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Aduz que o acórdão também foi omisso quanto à tese de que o TFT-e n. 1165290-5 jamais poderia ter sido lavrado na hipótese concreta, por se tratar de instrumento legalmente destinado exclusivamente à fiscalização de mercadorias em trânsito, ao passo que a fiscalização ocorreu no interior de estabelecimento fixo da empresa, localizado na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT.

Assinala que invocou, expressamente, o artigo 4º da Portaria n. 075/2021/SEFAZ-MT, segundo o qual o TFT-e constitui instrumento próprio para início de ação fiscal no trânsito de bens, mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, exigindo, inclusive, a identificação do condutor e do respectivo veículo transportador.

Afiança que, para conferir aparência de regularidade ao ato, teriam sido inseridas informações inverídicas no documento fiscal, mediante indicação de condutor que se encontrava na loja e de placa inexistente, embora inexistissem mercadorias em trânsito, veículo ou condutor.

Argumenta que o TFT-e constituiu o único documento que inseriu a relação de mercadorias no mundo jurídico como evento tributariamente relevante, de modo que, sendo tal instrumento legalmente vedado para a situação concreta, não existiria fato jurídico tributário validamente constituído.

Acentua que o acórdão, ao aplicar o artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, partiu da premissa de que os elementos fáticos subsistiriam independentemente da nulidade do instrumento, sem enfrentar a alegada vedação legal ao uso do TFT-e em estabelecimento fixo, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a própria existência de fato jurídico tributário válido e impediria qualquer reaproveitamento do lançamento anterior.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa dos artigos 173, inciso II, 142 e 97 do Código Tributário Nacional, bem como dos artigos 489, §1º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 362729887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Casa da Caminhonete Ltda.
,
em face de acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1040917-64.2025.8.11.0041, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta, mantendo, por conseguinte, a higidez da Certidão de Dívida Ativa n. 2024506956, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE LANÇAMENTO ANTERIOR POR VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. ART. 173, II, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE REAPROVEITAMENTO ILÍCITO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao fundamento de que o crédito tributário teria sido constituído a partir do reaproveitamento de elementos oriundos de procedimento fiscal anteriormente declarado nulo pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade administrativa de lançamento anterior, reconhecida por vício formal, impede a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos elementos fáticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do lançamento anterior decorre de vício formal relacionado à inadequação do instrumento fiscal utilizado, sem afastar a existência da infração tributária apurada.

4.

O vício formal atinge apenas a forma de constituição do crédito tributário, sem comprometer seus elementos essenciais, como fato gerador, sujeito passivo ou base de cálculo.

5.

O art. 173, II, do CTN autoriza a realização de novo lançamento quando o anterior é anulado por vício formal, preservando o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

6.

A Administração Tributária instaurou novo procedimento fiscal, com observância das formalidades legais e regular ciência do contribuinte.

7.

O lançamento que originou a CDA decorre de apuração autônoma, baseada na constatação de mercadorias em estoque desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

8.

Não se verifica reaproveitamento indevido de ato administrativo anteriormente declarado inválido, mas sim a regular constituição de novo crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de lançamento tributário por vício formal não impede a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

A leitura atenta do acórdão embargado evidencia, sem margem para dúvida, que esta Câmara enfrentou, de maneira expressa, clara e suficientemente fundamentada, a questão central devolvida ao Colegiado, qual seja,
definir se a nulidade administrativa de lançamento anterior, reconhecida por vício formal, impede a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos elementos fáticos
, concluindo, ao final, que “
a nulidade do lançamento anterior decorre de vício formal relacionado à inadequação do instrumento fiscal utilizado, sem afastar a existência da infração tributária apurada
”, bem como que “
o art. 173, II, do CTN autoriza a realização de novo lançamento quando o anterior é anulado por vício formal, preservando o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
”.

Constou, ainda, de forma expressa, no julgado embargado, que a Administração Tributária instaurou novo procedimento fiscal, com observância das formalidades legais e regular ciência do contribuinte, assim como que o lançamento que originou a CDA decorre de apuração autônoma, baseada na constatação de mercadorias em estoque desacompanhadas de documentação fiscal idônea, concluindo-se, por conseguinte, que “
não se verifica reaproveitamento indevido de ato administrativo anteriormente declarado inválido, mas sim a regular constituição de novo crédito tributário
”.

Como se observa, as premissas fático-jurídicas que sustentaram a conclusão adotada por este Colegiado foram enfrentadas de forma direta, lógica e coerente, conduzindo, de maneira fundamentada, à incidência do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados “
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado
”.

Nesse contexto, as alegações ora renovadas pela Embargante, no sentido de que o acórdão teria se omitido quanto à suposta perda de autonomia jurídica do Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico – TFT-e após sua conversão em Termo de Apreensão e Depósito – TAD, bem como quanto à alegada impossibilidade jurídica de utilização do referido instrumento em fiscalização realizada em estabelecimento fixo, não evidenciam qualquer omissão propriamente dita, mas mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada por esta Câmara.

Aliás, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou elementos probatórios apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de maneira clara e fundamentada, as questões essenciais ao julgamento da causa, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Dessarte, o fato de o acórdão não ter mencionado, de forma individualizada, os artigos 4º, 20 e 25 da Portaria SEFAZ/MT n. 075/2021, ou de não ter reproduzido, um a um, todos os desdobramentos argumentativos desenvolvidos pela Recorrente acerca da suposta conversão automática do TFT-e em TAD, não caracteriza omissão, sobretudo porque a controvérsia foi apreciada em sua essência, com definição expressa acerca da natureza formal da nulidade anteriormente reconhecida, da regular instauração de novo procedimento fiscal e da inexistência de reaproveitamento ilícito de atos administrativos anteriormente invalidados.

De fato, depreende-se das razões recursais que a real intenção da Embargante consiste em rediscutir a conclusão adotada por este Tribunal, buscando a modificação do resultado do julgamento mediante nova valoração das premissas jurídicas e documentais já examinadas pelo Órgão Colegiado.

Nesse sentido, a tentativa da Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, e evidenciado que a insurgência deduzida busca, em verdade, o revolvimento da matéria já apreciada e decidida por esta Câmara, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
por
Casa da Caminhonete Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026